Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MODALIDADE ESPECIAL EM CONTA PRÓPRIA. POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALTA DE CLAREZA NO CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Em se tratando de relação de consumo, em que uma das partes, consumidora, se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela outra, instituição financeira, fornecedora, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

2. Infere-se das cláusulas contratuais que não há clareza no tocante a forma de pagamento do empréstimo realizado sob a modalidade caixa reserva, nem mesmo que os valores devem estar disponíveis em conta específica e que a instituição financeira não poderá efetuar a transação de forma automática mediante débito na conta do autor/apelado.

3. Havendo obscuridade nos dados apresentados pelas partes, deve-se interpretar do modo mais favorável ao consumidor e afastar os encargos da mora cobrados.

4. Contudo, tendo em vista que não há comprovação de má-fé e há um aparente erro justificável, a devolução dos valores deve se dar na forma simples.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.